Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725034-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: REGINA SOUZA DOS SANTOS MARCELINO, ESPÓLIO DE MOISES MARCELINO DA SILVA, JORGE ANTONIO ALVES DA SILVA, MATHEUS JUNIO SOUZA DA SILVA, FERNANDA ANDRADE DA SILVA, KAMILA THABITA ALVES DA SILVA, PRISCILLA THABATA ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEFA GEILZA ALVES DA SILVA AGUIAR contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de inventário n. 0720673-71.2018.8.07.0001, autorizou a venda de imóvel indicado pelos herdeiros e intimou a ora agravante para apresentar proposta de aluguel em razão do uso exclusivo do bem, nos seguintes termos: “Na petição de Id. 147363570, a inventariante apresentou o esboço de partilha, requerendo, antecipadamente, a autorização para a venda do imóvel da SQN 406, para o pagamento do ITCD e custas processuais, bem assim requereu a liberação do valor de R$ 2.000,00 para o pagamento do perito avaliador. Apenas o herdeiro Matheus Junio se manifestou nos autos, Id. 147365014, concordando com o esboço de partilha e os pedidos supra. A herdeira Josefa Geilza não apresentou proposta de aluguel, conforme determinado na decisão de Id. 143323253 e quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. 1- ALIENAÇÃO DO IMÓVEL Com relação ao pedido de alienação do imóvel para pagamento dos tributos de ITCD e custas processuais, considerando a anuência do herdeiro Matheus Junio e a inércia dos demais herdeiros, AUTORIZO a venda do apartamento n.o 104, bloco M, da SQN 406, Brasília – DF, registrado sob a Matrícula 12437, pelo valor mínimo de R$ 656.550,00, conforme avaliação Id. 147364998. O produto da venda deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo e processo, no prazo de 60 dias. Vindo a comprovação do depósito, expeça-se alvará para autorizar a transferência do bem para o comprador. 2- HONORÁRIO DO PERITO AVALIADOR Com relação ao pagamento dos honorário do perito avaliador, OFICIE-SE, ao gerente do Banco do Brasil, Agência 4200, para transferir o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), da conta judicial no 0300121983926, vinculada a este processo e juízo, para conta corrente n.o 158.105-2, agência no 203, Banco de Brasília -BRB, de titularidade do perito Antônio José de Moura Filho, CPF 268.614.611-72, para fins de pagamento de honorários periciais. Caso a operação bancária implique em eventual cobrança de tarifa pela instituição financeira fica, desde já, autorizado o levantamento de tal valor da conta judicial indicada acima. Por medida de economia e celeridade processuais, a presente decisão terá FORÇA DE OFÍCIO. Após, venha a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias. 3- DEMAIS QUESTÕES Defiro, ainda, a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que transfira para este juízo o valor total depositado na conta do inventariado, Agência 0630 – Conjunto Nacional, D. Produto: 1367, conta n.o: 000985198738-2. Oficie-se. Por fim, considerando a inércia da herdeira Josefa Geilza, CONCEDO o derradeiro prazo de 15 dias para que a referida herdeira cumpra integralmente o item 4 da decisão Id. 143323253. Intime-se a herdeira pessoalmente. I. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2023. JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 48213238), a agravante informa que é aposentada e idosa. Sustenta que a decisão que autorizou a venda do apartamento em que reside se pautou em apenas uma avaliação do imóvel, além do que desconsiderou anterior manifestação dos demais herdeiros quanto ao não desejo de vender o bem. Argumenta que “caso o efeito suspensivo não seja concedido e ocorra a alienação do bem, ainda que na análise de mérito a agravante alcance êxito em seu pleito, será impossível retornar ao estado anterior, ocorrerá dano irremediável, uma vez que terá que arcar com despesas de uma eventual mudança, bem como não terá como reaver o apartamento para ser novamente vendido por melhor valor, caso a avaliação não esteja adequada, por exemplo”. Citando julgado que entende amparar seu pleito, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão de efeito suspensivo ao agravo, pugnou pelo deferimento da liminar, suspendendo-se a decisão impugnada, e que no mérito a mesma seja revogada, excluindo-se o arbitramento de valor de aluguel. Recurso tempestivo.Preparo regular (ID 48213239/40). Decido. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante sustenta que houve manifestação anterior dos herdeiros para não se proceder a venda do imóvel. Contudo, consoante se extrai dos autos originários, os herdeiros foram todos devidamente intimados, mas houve manifestação apenas do herdeiro Matheus Junio, o qual concordou com o esboço de partilha e o pedido de venda do imóvel. Quantos aos demais, quedaram-se inertes. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2023